Tribunal: TJSP
Processo: 2286514-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Fleury de Alvarenga
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. Recurso interposto contra decisão que determinou a comprovação de prévio requerimento administrativo. Existência de auxílio-doença cessado pelo INSS. Interesse de agir configurado. Desnecessidade de novo pleito ao órgão segurador. Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO.